Tribunal: TJDFT
Processo: 0751780-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A PRÁTICA DE DELITOS DE INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO, FURTOS MEDIANTE FRAUDE E LAVAGEM DE CAPITAIS COMETIDOS NO DISTRITO FEDERAL E EM OUTROS ESTADOS. PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE O PACIENTE SER RESPONSÁVEL POR FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. ORDEM DENEGADA.
1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova idônea do preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei, nos termos do parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal.
2. A ausência de comprovação de que o paciente é imprescindível ou que é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores (artigo 318, incisos III e VI, do Código de Processo Penal) não autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Ao contrário, consta que a mãe das crianças é a esposa do paciente, evidenciando que o caso não se enquadra nas hipóteses previstas nos incisos III e VI do artigo 318 do Código de Processo Penal, pois os menores estão sob os cuidados maternos.
3. A alegação de ser o paciente o único provedor da família não tem o condão de garantir-lhe a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar por ausência de previsão legal e, ainda, porque, nos termos do artigo 317 do Código de Processo Penal, “a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela se ausentar com autorização judicial”, benefício esse que não comporta o exercício de atividade laboral fora dos limites de sua residência.
4. Ordem denegada para manter a decisão que indeferiu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.